Tribunal: TJSP
Processo: 1067036-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITCMD – IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do direito da autora à imunidade de ITCMD incidente na doação recebida pela entidade – Imunidade tributária reconhecida ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITCMD – IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do direito da autora à imunidade de ITCMD incidente na doação recebida pela entidade – Imunidade tributária reconhecida ao patrimônio, renda ou serviços das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei – Admissibilidade – Inteligência do art. 150, VI, 'c' e § 4o, da Constituição Federal e do art. 9o combinado com o art. 14, ambos do Código Tributário Nacional – Benefício fiscal que atinge o patrimônio, a renda e os serviços prestados pela instituição filantrópica – Requerimento administrativo (Portaria CAT no 15/2003) não consiste em exigência para o reconhecimento da imunidade – Sentença mantida - Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública, desprovidos.